Tribunal: TJMT
Processo: 1009051-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009051-40.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Yuri Vinicius da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yuri Vinícius da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante afirma que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Outrossim, requer seja requisitada ao juízo de origem a remessa de cópia integral dos autos da ação penal para instruir a vertente ação constitucional, bem como o encaminhamento de cópia do feito ao CNJ em caso de denegação da ordem.
Junta documentos.
É o relatório.
Em esclarecimento, destaco que eventual inconformismo da impetrante com o desfecho deste habeas corpus pode ser levado ao conhecimento das Cortes Superiores e do CNJ pelas vias adequadas, como corolário do direito de petição, inexistindo necessidade ou motivo para que este Tribunal comunique referidos órgãos de ofício, sobretudo porque o julgamento do writ não se submete ao denominado reexame necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta, quantum de pena aplicável, reincidência etc.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.
A propósito, o estabelecimento carcerário não é um resort. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade du jour se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades. Todavia, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia que domina as manchetes.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da pandemia, integrados por pessoas que, em virtude de condições pré-existentes ou subjacentes (como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e imunossupressoras), encontram-se mais suscetíveis aos efeitos mais severos da COVID-19, sem ignorar, por outro lado, a periculosidade do indivíduo.
Convém destacar ainda que a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, não é dotada de caráter cogente.
Na espécie, do pouco que se pode inferir dos parcos elementos de prova pré-constituída produzidos pela impetrante, observo que o paciente, aparentemente, não integra grupo de risco, gozando de boa saúde. Destarte, a aferição da conveniência, ou não, de sua manutenção do cárcere exige a análise de outros elementos dos autos de origem, aos quais a Defensoria Pública relatou não ter acesso em virtude do fechamento temporário das instalações do fórum.
Além disso, observo que o impetrado, ao indeferir o pedido de revogação da custódia formulado no juízo a quo, asseverou que “todos os policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do coronavírus” e que referido estabelecimento não possui nenhum caso suspeito de contaminação.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes e encaminhe cópia das peças e decisões principais dos autos, como a denúncia e o decreto prisional.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator